Tribunal: TJPA
Processo: 0035479-69.2015.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0035479-69.2015.8.14.0032

APELANTE: JOELSON SANCHES VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0035479-69.2015.8.14.0032

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE/PA

APELANTE: JOELSON SANCHES VIANA
(Adv.: Raimundo Salim Lima Sadala)

APELADA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO DE NATUREZA LEVE. IMPROVIMENTO. EXAME DE LESÃO CORPORAL REALIZADO NA FASE INVESTIGATIVA POR MÉDICO NOMEADO COMO PERITO AD HOC QUE ATESTA A INCAPACIDADE LABORAL POR MAIS DE 30 DIAS. DESNECESSIDADE DE EXAME COMPLEMENTAR. PEDIDOS DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO E DECADÊNCIA PARA PROPOSITURA DE QUEIXA-CRIME. INCOMPATIBILIDADE COM A MANUTENÇÃO DA LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal grave (art. 129, §1º, I, c/c art. 61, II, “a”, do Código Penal), à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, por ter desferido duas facadas na região dorsal da vítima após discussão ocorrida em estabelecimento comercial. A Defesa requer a desclassificação do delito para lesão corporal leve, sob o argumento de inexistência de exame complementar previsto no art. 168, §2º, do CPP, bem como suscita nulidade da condenação, ausência de condição de procedibilidade por falta de representação, decadência e absolvição sumária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) apreciar a possibilidade de desclassificação da conduta pra lesão corporal leve; (ii) apreciar as alegações de nulidade por ausência de representação da vítima e decadência do direito de propor queixa-crime; e (iii) verificar a possibilidade de absolvição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo de exame de lesões corporais, elaborado por médico nomeado como perito ad hoc, afirma expressamente que as lesões sofridas pela vítima resultariam em incapacidade para as ocupações habituais por período superior a trinta dias, elemento suficiente para a incidência da qualificadora prevista no art. 129, §1º, I, do Código Penal.

4.

A ressalva pericial quanto à necessidade de exame complementar refere-se apenas à eventual verificação de sequelas permanentes relacionadas à modalidade de lesão corporal gravíssima, não comprometendo a comprovação da incapacidade temporária já atestada no laudo inicial.

5.

A ausência de exame complementar não invalida a qualificadora reconhecida, pois o art. 168, §3º, do CPP admite que eventual lacuna seja suprida por outros meios de prova, sendo inaplicável qualquer regime de prova tarifada no sistema do livre convencimento motivado.

6.

Os depoimentos testemunhais e as declarações da vítima corroboram a materialidade e a autoria delitiva, bem como a gravidade da agressão, evidenciada pelo ferimento por arma branca, pela necessidade de intervenção cirúrgica e pela internação hospitalar.

7.

A alegação de nulidade por ausência de representação da vítima e decadência do direito de queixa é incompatível com a condenação por lesão corporal grave, delito de ação penal pública incondicionada.

8.

O pedido de absolvição sumária é processualmente inadequado em sede recursal, uma vez que o instituto previsto no art. 397 do CPP destina-se à fase inicial do procedimento, já superada com a conclusão da instrução e a prolação de sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Joelson Sanches Viana
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, I, c/c art. 61, II, “a”, ambos do CP, em razão de ter causado lesão corporal grave na vítima Raileno Lobato dos Santos, após discussão e ofensas mútuas ocorridas em 05 de julho de 2015.

Em razões recursais, a Defesa sustenta inicialmente a desclassificação do delito de lesão corporal grave para lesão corporal leve, aduzindo que o exame realizado na vítima teria sido inconclusivo e que não foi realizado exame complementar previsto no art. 168, §2º, do CPP. Cumulativamente, pugna pelo reconhecimento de nulidade do édito condenatório, bem como a ausência de condição de procedibilidade para a ação penal, em razão da necessidade de representação da vítima, nos termos do art. 88 da Lei nº 9.099/95. E ainda, pleiteia o reconhecimento da decadência para eventual propositura de queixa-crime, com base no art. 103 do CP. Por fim, pugna pela absolvição sumária do apelante, nos termos do art. 397 do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, opinou igualmente pelo conhecimento e desprovimento do apelo defensivo, por entender suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, bem como inviável a desclassificação pretendida.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 05 de julho de 2015, por volta das 17h30min, na cidade de Monte Alegre, no Bar denominado "Já Quero", situado na praia do Curitanfã, o denunciado JOELSON SANCHES VIANA, após iniciar uma discussão com a vítima RAILENO LOBATO DOS SANTOS, sacou uma faca tipo de mesa e desferiu duas estocadas na região dorsal do corpo da vítima, tendo ainda tentado prosseguir com as agressões, sendo impedido pela testemunha "Romário", que se colocou entre ambos, possibilitando a fuga da vítima. Esta foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal para atendimento médico, ao passo que o denunciado foi preso ainda no local dos fatos.

Após regular instrução processual, o Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA condenou
JOELSON SANCHES VIANA
pela prática do delito de lesão corporal grave, previsto no art. 129, §1º, I, c/c art. 61, II, "a", ambos do Código Penal, cominando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Inconformada, a Defesa recorreu.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Da desclassificação do delito para lesão corporal leve

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela desclassificação do crime de lesão corporal grave (art. 129, §1º, I, do CP) para lesão corporal leve (art. 129, caput, do CP), sob o argumento central de que o primeiro exame pericial teria sido inconclusivo e de que não foi realizado o exame complementar previsto no art. 168, §2º, do CPP. Sustenta, ainda, que nenhuma das testemunhas teria confirmado a incapacidade da vítima para as ocupações habituais por prazo superior a trinta dias.

A tese defensiva não encontra amparo no acervo probatório carreado aos autos.

Ao contrário: a qualificadora do art. 129, §1º, I, do CP não apenas pode ser reconhecida com base nos elementos existentes, como resulta expressamente afirmada pelo próprio laudo de exame de lesões corporais produzido na fase investigativa.

A premissa fática sobre a qual toda a argumentação da Defesa se assenta — a de que não haveria prova pericial atestando a incapacidade laborativa por mais de trinta dias — é, simplesmente, incorreta.

O Auto de Exame de Lesões Corporais, realizado em 05 de julho de 2015, foi subscrito pelo médico Jude C. Ezeonu (CRM PA 6265), profissional devidamente nomeado pela autoridade policial como perito ad hoc.

Ao ser indagado, mediante o 5º quesito pericial,
se as lesões resultaram ou resultariam em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, o perito respondeu afirmativamente
, descrevendo tratar-se de vítima de ferimento por arma branca profundo em região dorsal e flanco. Essa resposta afirmativa ao quesito específico da qualificadora — formulado precisamente para verificar a incidência do art. 129, §1º, I, do CP — constitui prova técnica direta, emanada de profissional médico habilitado e legalmente investido da função pericial, de pleno valor probatório.

Importa registrar que o mesmo perito, ao responder aos quesitos 6º e 7º — relativos, respectivamente, a eventual debilidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, e a incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável ou deformidade permanente —, condicionou tais respostas à avaliação posterior, ressalvando a necessidade de realização de exame complementar.

Essa ressalva técnica do perito merece adequada compreensão: ao reservar o prognóstico sobre tais sequelas para momento em que as lesões estivessem suficientemente consolidadas, o profissional adotou postura metodologicamente correta e cientificamente responsável, abstendo-se de emitir juízo precipitado sobre complicações cuja configuração dependia da evolução clínica do quadro.

A ausência de tal exame complementar, longe de fragilizar o laudo ou indicar sua inconclusividade, demonstra rigor técnico e revela que os desdobramentos da lesão poderiam eventualmente configurar modalidade ainda mais grave — a lesão corporal gravíssima do §2º do art. 129 do CP —, dependendo de verificação futura mediante exame complementar.

O quadro pericial, portanto, é de meridiana clareza: a incapacidade para as ocupações habituais por prazo superior a trinta dias — elemento nuclear da qualificadora do art. 129, §1º, I, do CP — foi afirmada de forma direta e categórica no 5º quesito; as eventuais sequelas permanentes, que poderiam ensejar tipificação mais grave, foram objeto de ressalva técnica pendente de confirmação complementar.

Não há qualquer lacuna probatória quanto à qualificadora efetivamente imputada.

A ausência de exame complementar posterior não prejudica a qualificadora já expressamente atestada no laudo inicial; prejudicaria, isto sim, a eventual pretensão de tipificação mais grave, que não é o objeto dos presentes autos.

A consistência do laudo pericial é integralmente confirmada pelos demais elementos probatórios.

A vítima, em suas declarações prestadas na fase investigativa, narrou que foi internada no Hospital Municipal, submetida a procedimento cirúrgico e hospitalizada por quase três dias em razão das lesões sofridas. A necessidade de cirurgia é indicativa de lesão de gravidade acentuada e inteiramente compatível com o diagnóstico pericial.

A narrativa defensiva segundo a qual a vítima teria saído do hospital na garupa de uma motocicleta logo após o atendimento, apresentada como suposto indicativo de ausência de gravidade, não tem a menor pertinência jurídica para infirmar o laudo pericial ou descaracterizar a qualificadora.

O momento da alta hospitalar não se confunde com o encerramento do período de incapacidade laborativa. A recuperação de ferimento profundo por arma branca em região dorsal, submetido a intervenção cirúrgica, protrai-se necessariamente por período considerável após a alta, durante o qual o paciente permanece impedido de exercer normalmente suas ocupações habituais, sendo esta incapacidade temporária atestada pelo profissional médico.

A prova oral produzida sob o crivo do contraditório converge, ademais, no mesmo sentido.

Os depoimentos das testemunhas Cleubertino Santos da Paixão, Zidane dos Santos Silva, Romário da Silva Almeida e Eder Junio da Silva Moreira confirmaram a autoria do apelante, a dinâmica dos fatos e a gravidade da agressão perpetrada.

É de se destacar, em particular, o depoimento da testemunha Romário da Silva Almeida, que se interpôs fisicamente entre o agressor e a vítima para impedir o prosseguimento das agressões — circunstância que evidencia a intensidade da conduta delitiva do apelante.

Sob o prisma estritamente normativo, cumpre aduzir que, ainda que se desconsiderasse — por mera hipótese de raciocínio — a resposta afirmativa do perito ao 5º quesito, o ordenamento processual penal pátrio não erige o laudo à categoria de prova tarifada ou hierarquicamente superior. O art. 168, §2º, do CPP determina a realização do exame complementar
quando o primeiro exame for incompleto
, mas o §3º do mesmo dispositivo expressamente autoriza o suprimento da ausência desse exame pela prova testemunhal.

O sistema do livre convencimento motivado, consagrado no art. 155 do CPP, repudia, por sua própria construção lógica, a elevação de qualquer meio de prova à condição de requisito necessário e insubstituível para a configuração de um tipo penal.

No caso sub examine, contudo, essa questão teórica sequer se coloca, porque o laudo pericial existe, foi produzido por profissional médico devidamente habilitado e nomeado pela autoridade competente, e respondeu de forma afirmativa e inequívoca ao quesito central da qualificadora.

A argumentação defensiva parte, portanto, de uma premissa fática inexistente, o que a torna insustentável desde sua formulação.

Rejeita-se, portanto, o pedido de desclassificação.

Dos pedidos de nulidade por ausência de representação e decadência do direito de propor queixa-crime

A Defesa formulou, ainda, pedido de nulidade do édito condenatório e de reconhecimento da ausência de condição de procedibilidade da ação penal, em razão da suposta necessidade de representação da vítima (art. 88 da Lei nº 9.099/95), bem como pedido de reconhecimento da decadência do direito de propor queixa-crime (art. 103 do CP).

Essas pretensões, embora não articuladas de forma expressamente condicional à desclassificação do delito, são manifestamente incompatíveis, do ponto de vista lógico-jurídico, com a manutenção da condenação pela modalidade grave da lesão corporal.

A exigência de representação da vítima como condição de procedibilidade e a consequente possibilidade de decadência do direito de queixa somente se aplicam à lesão corporal leve e à lesão culposa, infrações sujeitas à ação penal pública condicionada. A lesão corporal grave, tipificada no art. 129, §1º, do CP, é delito de ação penal pública incondicionada, cujo exercício independe de qualquer manifestação de vontade da vítima.

Afastada a desclassificação — que, como amplamente demonstrado, contraria o próprio laudo pericial e o conjunto probatório dos autos —, não há sequer premissa fática ou jurídica sobre a qual se possam fundar os pedidos de nulidade por ausência de representação, de reconhecimento de decadência ou de extinção da punibilidade por essa via.

Rejeita-se, portanto, nesse aspecto, o recurso.

Do pedido de absolvição sumária

O pedido de absolvição sumária, com fundamento no art. 397 do CPP, não merece acolhimento em razão de sua flagrante inadequação ao momento processual em que foi formulado. O instituto da absolvição sumária destina-se à fase postulatória do procedimento ordinário, cabendo ao magistrado verificar, após o recebimento da resposta à acusação, a presença das hipóteses taxativamente previstas no art. 415 do CPP. Trata-se de mecanismo voltado a obstar o prosseguimento da ação penal antes de concluída a instrução, quando evidentes de plano as situações que tornam desnecessário o julgamento de mérito.

No caso vertente, a instrução processual foi regularmente concluída e o Juízo a quo proferiu sentença condenatória de mérito, superando definitivamente a fase em que o art. 397 do CPP poderia ter incidência.

A pretensão de absolvição sumária formulada em sede recursal, após o encerramento da instrução e a prolação da sentença, revela-se processualmente inadequada. Não há, ademais, a demonstração de qualquer das hipóteses do art. 415 do CPP: a materialidade foi comprovada pelo laudo pericial e pela prova oral produzida sob contraditório; a autoria restou incontroversa desde a prisão em flagrante no local dos fatos; a conduta é típica e antijurídica; e não há causa extintiva da punibilidade aplicável.

Rejeita-se o pedido.

Da dosimetria

No que concerne à dosimetria da sanção, tema sobre o qual o apelante não formulou qualquer irresignação em suas razões recursais, constata-se que a individualização realizada pelo Juízo a quo não merece reparos. A reprimenda cominada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, é adequada às circunstâncias do caso e aos parâmetros legais aplicáveis, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos da sentença.

Ante o exposto, conheço o recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, 25/03/2026